Tribunal: TJSP
Processo: 1066381-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 1066381-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante TADEU REALE STARZYNSKI e é
apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO APELO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1066381-03.2019.8.26.0100 - Cr 16920e
2
Voto no 42.683
Apelação no 1066381-03.2019.8.26.0100
42a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Tadeu Reale Starzynski
Apelada: Claro S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Concessionária de telefonia responde
pelo dano moral decorrente da inscrição
do nome em cadastro restritivo de
crédito de quem nada lhe devia. Nas
circunstâncias, arbitra-se a indenização
em cinco mil reais.
Autor apela (fls. 152/160) da respeitável
sentença (fls. 145/150) que declarou a inexigibilidade de
débito e rejeitou a pretensão à indenização moral, em que
insiste. Argumenta com as sucessivas falhas da ré, a
contratação fraudulenta em seu nome, o apontamento a
cadastro restritivo, as reiteradas cobranças e o retardo no
cancelamento, o que “abaixou” seu “score”. Quer também
majoração dos honorários de sucumbência.
Vieram preparo (fls. 161/162) e resposta
(fls. 165/172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1066381-03.2019.8.26.0100 - Cr 16920e
3
É o relatório.
A declaração de inexistência do débito
constitui coisa julgada.
Mais que meras cobranças (fls. 18/22),
houve apontamento do nome do autor a cadastro restritivo
de crédito (fls. 11), o que reflete ilícito, tanto que foi
ordenada sua liminar exclusão (fls. 30/33 e 41/44).
Isso se traduz em lesão à honra do autor,
direito da personalidade, e em dano moral, que não se
demonstra nem se comprova, afere-se segundo o senso
comum do homem médio. Resulta por si mesmo da ação, in
re ipsa.
Aliás, a ré chegou a propor acordo para
pagamento de indenização dessa natureza (fl. 83).
O arbitramento há de considerar a real
finalidade do reparo, a de amenizar a lesão, tanto quanto
possível, e desestimular a conduta. Há de considerar ainda o
grau de culpa, a extensão do dano e a condição do ofensor.
Ponderados tais aspectos, arbitra-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1066381-03.2019.8.26.0100 - Cr 16920e
4
indenização moral em cinco mil reais.
Correção monetária incide desde a data
deste acórdão e juros incidem desde o evento, porque de
ilícito extracontratual se cuida (Superior Tribunal de Justiça,
súmula 54).
Julga-se, pois, procedente na íntegra a
demanda, condena-se a ré ao pagamento da indenização
fixada, das custas e de honorários de sucumbência, também
os recusais, de vinte por cento sobre o débito que se apurar.
Pelas razões expostas, dá-se provimento
ao apelo.
Celso Pimentel
relator